Tribunal: CARF
Processo: 16095.720053/2020-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720053/2020-21
ACÓRDÃO
3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZINC FUNDIÇÃO DE METAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2017
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. 124, I -
CTN.
São coobrigados os que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal e, comprovada a prática de
ilícitos tributários para evadir-se tributação, deve a responsabilidade
tributária recair sobre aqueles que se beneficiaram desses procedimentos.
Ocorre solidariedade passiva tributária de fato quando há uma pluralidade
de pessoas com interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal. Comprovada a conexão e o interesse comum entre
as pessoas envolvidas, imputa-se a solidariedade passiva tributária, com
fundamento no art. 124, I, do CTN.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos simulados, sendo tal poder da própria essência da
atividade fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a
forma. A desconsideração de atos de empresa de fachada, para inclusão
dos verdadeiros beneficiários no polo passivo da exação tributária, não se
trata de desconsideração de personalidade jurídica.

Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir as
preliminares de nulidade e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente-substituta
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Correia Lima Macedo, substituído (a) pelo(a)
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão da DRJ:
ZINC FUNDIÇÃO DE METAIS LTDATrata o processo administrativo de ação fiscal
levada a efeito contra o contribuinte em epígrafe, onde identificadas infrações a
legislação tributária no ano calendário 2017 que ensejaram o lançamento dos
seguintes tributos e penalidades:
ProcessoDoeu mento de LançamentoValer 16095-720.054/2020-75IMPOSTO
SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉOJTO, CÂMBIO E SEGURO OU RELATIVAS A TÍTULOS OU
VALORES MOBILIÁRIOSR$ 69.429,52 16095-720.052/2020-86IMPOSTO SOBRE A
RENDA
DA
PESSOA
JURÍDICAR$
9.392.139,87
16095-720.052/2020-
66CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEPR$ 2.615.086,12 16095-720.052/2020-
86CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIALRS
12.069.628,98 16095-720.052/2020-86CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDOR$
4.254.769,10
16095-720.053/2020-21OUTRAS
MULTAS
ADMINISTRADAS PÊLARFBR$ B6.009.177,79 Nos presentes autos é controlada e
Multa Regulamentar lançada, enquanto os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS
e IOF são tratados em processos específicos.
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
3
As razões de fato e de direito que ensejaram os lançamentos estão acostadas ao
Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades fiscais - TVF às folhas
02/98.
Segundo informações prestadas pela própria fiscalizada, a"4 Zinc Metais é um dos
maiores produtores e importadores do segmento de zinco e seus derivados,
tendo como principais produtos o Óxido de Zinco, Zamac, Anodos de Zinco, Zinco
PW (Prime Western) e distribuição de Zinco SHG. Está consolidada como a
principal empresa brasileira do setor no tratamento e beneficiamento de
subprodutos de zinco, sejam eles gerados em seu próprio processo produtivo ou
adquiridos de terceiros.". A fábrica que realiza o processo produtivo é localizada
em Suzano SP, enquanto as filiais nos Estados de Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul e Santa Catarina funcionam como centros de distribuição, não
realizando o processo produtivo.
A empresa introduziu em sua contabilidade notas fiscais inidôneas emitidas pelas
empresas inexistentes de fato IENNA COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E METAIS EIRELI,
SCC FERRO AÇO E PLÁSTICO LTDA e METALPLASTIC COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E
METAIS EIRELI, além de notas fiscais da empresa ZINQUÍMICA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA a qual era controlada pelos mesmos sócios da fiscalizada, ZINC
FUNDIÇÃO.
Importante ressaltar que a fraude tributária está concentrada na utilização de
notas fiscais falsas de supostas compras de ZINCO SHG (Special High Grade -
99,99% de pureza) de empresas noteiras, da qual decorreu as irregularidades
tributárias e respectivos lançamentos fiscais:
-IRPJ - ARBITRAMENTO DO LUCRO - Arbitramento da base de cálculo do IRPJ e
reflexos da CSLL. Receita Bruta Conhecida - Notas fiscais emitidas pela ZINC
FUNDIÇÃO - Comprovação inidônea dos custos, objeto dos presentes autos em
litígio.
-MULTA REGULAMENTAR - aplicada pelo USO de notas fiscais inidôneas que não
corresponderam à efetiva saída do estabelecimento do emitente da nota fiscal
(inciso II, do art. 572 do Decreto n° 7.212, de 15 de junho de 2.010, com redação
dada pela Lei n° 4.502, de 1964, art. 83, inciso -Lei n° II, e Decreto-Lei n° 400, de
1968, art. 1°, alteração 2^), objeto dos autos 16095.720053/2020-21.
A fiscalização da ZINC FUNDIÇÃO, beneficiária das notas fiscais inidôneas,
sucedeu-se conjuntamente com outras fiscalizações nas noteiras por ela
utilizadas. Dos cinco principais fornecedores do contribuinte, quatro possuíam
indícios de inexistêncai de fato e interposição fraudulenta no quadro societário.
Para se saber definitivamente se as entradas de mercadorias eram efetivamente
pagas pelo contribuinte e que não houve simulação de pagamentos em que o
contribuinte transfere recursos para a noteira e ato contínuo os recebe de volta
em sua conta ou em conta em nome de interpostas pessoas, foi providenciado o
acesso à sua movimentação financeira pelos meios legais competentes.
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
4
A introdução fraudulenta de notas fiscais inidôneas que relatam operações
mercantis fictícias em sua contabilidade pelo contribuinte ZINC FUNDIÇÃO pode
ser comprovada pela INEXISTÊNCIA DE FATO das empresas IENNA COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS E METAIS EIRELI, SCC FERRO AÇO E PLÁSTICO LTDA e METALPLASTIC
COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E METAIS EIRELI além do controle de fato e
"alaranjamento" da empresa ZINQUÍMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ainda
durante o ano fiscalizado, 2017.
Segundo a autoridade fiscal, foi comprovado que o contribuinte fraudou sua
contabilidade ao introduzir notas fiscais de operações mercantis de compras que
nunca ocorreram. O valor fraudado foi tão expressivo que formalmente, em 2017,
a IENNA (empresa inexistente de fato) era supostamente seu principal
fornecedor; as supostas compras das noteiras identificadas somadas resultam em
mais da metade de todas as entradas da ZINC FUNDIÇÃO:
Da IENNA COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E METAIS EIRELLI A fiscalização desenvolve
toda a descrição de fatos e elementos probatórios às folhas 13 a 20, onde
constata que a IENNA trata-se de uma empresa inexistente de fato, cuja baixa de
ofício foi promovida por meio de representação fiscal em e-processo específico.
Assim a fiscalização resume as provas de que a IENNA nunca existiu:
Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, constatou-se que a
empresa nunca teve qualquer funcionário registrado em seu quadro; t e nove
milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e oito reais e
quarenta centavos — ANEXO 35) e de pois foi extinta por encerrament oit reais e
to
voluntário
Em
16
meses
de
funcionamento,
a
empresa
emitiu
R$169.256.728,40 (cento e sessenta e nove milhõt quarenta cent (ANEXO 006);
Segundo dados da NF-e, no ano-calendário de 2017, a IENNA figura como
emitente de um total de R$141.887.521,42 em notas fiscais de vendas e como
destinatária de um total de R$168.248.067,84 (ANEXO 36). No entanto, segundo
informações apuradas por meio de regular RMF (ANEXOS 037 e 038), verificamos
que a IENNA teve uma movimentação financeira incompatível com tais valores:
R$39.101.876,14 a crédito e R$39.101.897,63 a débito. Os próprios valores de
crédito/débito mencionados já indicam que se trata apenas de uma conta
corrente de passagem.
Em consulta às notas fiscais de compras da empresa (ANEXO 039) IENNA
COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E METAIS EIRELI, não foram encontrados qualquer tipo
de equipamentos, máquinas, veículos, fornos, prensas, etc, ou ainda peças de
reposição nem insumos necessários para o funcionamento desses bens
minimamente necessários para o volume de mercadorias e produtos
supostamente comercializados pela empresa; Em que pese o exorbitante
faturamento da empresa, as DCTF's entregues estão todas zeradas bem como a
ECF também zerada. A empresa não entregou a ECD; O Sr. JOÃO CLAUDIOIENNA,
único integrante do quadro societário da IENNA COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E
METAIS EIRELI, sempre exerceu atividades de baixa remuneração e em atividades
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
5
incompatíveis com a de um empresário capaz de administrar centenas de milhões
de reais, conforme dados extraídos do Portal CNIS.
Diante de tais provas fica comprovada a FALTA de qualquer estrutura operacional
que permita à IENNA o exercício de supostas operações comerciais, não obstante
tenha emitido em notas fiscais de venda para a ZINC FUNDIÇÃO o valor de R$
45.877.385,17 no ano calendário de 2017.
Outros fatos relevantes são igualmente apontados pela fiscalização no curso do
seu procedimento investigativo:
A milionária emissão de notas fiscais da IENNA para a ZINC rendeu em créditos de
tributos R$ 756.976,84 de PIS e R$ 3.486.681,29 de COFINS, além do crédito
milionário de ICMS não obejto do trabalho de fiscalização; Dos R$ 45.877.385,17
emitidos em NF-e DE vendas da IENNA para a ZINC, esta remeteu apenas R$
1.354.544,18 e ainda recebeu de volta R$ 538.228,34, sendo pago à IENNA,
portanto, um valor líquido de R$ 816.315,84, ou seja, apenas 1,78% do valor
supostamente devido; O contribuinte enviou à fiscalização uma planilha contendo
as notas fiscais de suas supostas compras da IENNA e a relaçãode pagamentos
feitos: das 131 notas fiscais emitidas pela IENNA a ZINC conseguiu relacionar
pagamentos a apenas 14 delas, sendo apenas 3 de forma integral; Para corroborar
que as vendas de mercadorias da IENNA para a ZINC foram fraudulentas, foi
investigada a origem das mercadorias revendidas. 100% das vendas foram
efetuadas como mercadorias adquiridas de terceiros (CFOP 5102), no entanto
todas as supostas compras de zinco da IENNA têm origem em empresas baixadas
ou inaptas, conforme dados consultados no SINTEGRA (fl. 19).
Intimada a comprovar os efetivos recebimentos das supostas mercadorias
vendidas pela noteira IENNA, o contribuinte anexou as notas fiscais
acompanhadas de supostos tickets de pesagem. Nenhum ticket de pesagem
possuía a assinatura grafada ou eletrônica, não havendo também o nome do
operador da balança responsável pela pesagem, apenas constando nestes tickets
os dados das notas fiscais, o que não comprova o efetivo recebimento das
mercadorias.
E assim conclui a autoridade fiscal:
Portanto, por todo o contexto em que se encontra a IENNA (quadro societário
interposto, emissão de notas fiscais inidôneas, compras simuladas de
mercadorias, inexistência de capacidade operacional) e ainda com a incapacidade
da ZINC em indicar os pagamentos e EFETIVO RECEBIMENTO das mercadorias não
se consegue comprovar, com mínima segurança, que ocorreu compra-e-venda das
mercadorias oriundas da IENNA COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E METAIS EIRELI.
Da SCC FERRO AÇO E PLÁSTICO LTDA A fiscalização desenvolve toda a descrição
de fatos e elementos probatórios às folhas 21 a 31, onde constata que a SCC
trata-se de uma empresa inexistente de fato, cuja baixa de ofício foi promovida
por meio de representação fiscal em e-processo específico.
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
6
Assim a fiscalização resume as provas de que a IENNA nunca existiu:
A maior prova da inexistência de fato da SCC FERRO AÇO E PLÁSTICO LTDA é o
depoimento de seu sócio VANDERLEI MOLINA;; Não há registro de empregados
compatíveis com a atividade e o volume de supostas transações comerciais; Em
menos de 11 meses do ano de 2017, a empresa emitiu R$113.158.355,20 (cento e
treze milhões, cento e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e
vinte centavos) em notas fiscais e em seguida teve seu cadastro considerado
NULO pela SEFAZ/SP por "Simulação de existência do estabelecimento ou da
empresa"; No local da suposta sede da empresa não há estrutura física necessária
para comercializar, fundir, receber ou carregar a quantidade de mercadorias
descritas nas notas fiscais emitidas pela SCC; Pessoas que trabalharam no local ou
trabalham na vizinhança registraram em TERMO DE DECLARAÇÃO (ANEXOS 047 a
049) que nunca viram um volume grande de pessoas ou mercadorias no local; Em
que pese o exorbitante faturamento da empresa, a SCC não entregou nenhuma
DCTF ou a ECD.
Em diligência na suposta sede da SCC, a fiscalização obteve ainda a informação
prestada por um responsável do comércio vizinho que "em 2017 o galpão estava
desocupado, para alugar", reforçando o fato de que a SCC não existia já em 2017.
Noutra diligência feita na residência do Sr. Vanderlei Molina (fls. 23/24), sócio da
empresa, ficou evidenciado que este foi contratado como "laranja", ou seja,
passou a integrar como responsável da SCC uma interposta pessoa para emitir
documentos fiscais inidôneos e abrigar recursos financeiros oriundos de
transações ilícitas.
Segundo a fiscalização, a milionária emissão de notas fiscais da SCC para a ZINC
rendeu em créditos de tributos as seguintes cifras: R$ 103.855,48 de PIS e R$
479.333,04 de COFINS, além do crédito milionário de ICMS que não é objeto dos
autos.
No que tange à movimentação financeira da SCC com a ZINC, relacionada com as
notas fiscais, foi identificado que a SCC emitiu R$ 15.977.767,88 em notas fiscais
de supostas vendas de mercadorias no ano calendário 2017 e recebeu em
transferências bancárias somente 1,85% deste valor, R$ 299.625,29.
Noutra vertente, para não deixar dúvidas de que as vendas de mercadorias da SCC
para a ZINC são fraudulentas, foi investigada a suposta origem das mercadorias
vendidas pela SCC.
fiscais de supostas vendas ao passo que nenhuma NF-e foi emitida em que a SCC
figurasse como destinatária de qualquer liga de zinco ou insumos; há apenas
notas de compra de sucata de cobre no Seu único suposto fornecedor de ZINCO
SHG é a empresa TECNOSTAMP IND. E COM. LTDA, que já estava em situação
cadastral suspensa por não localização no CADESP (fls. 29/30). Apesar disso, foi
verificado que no ano calendário 2017 a TECNOSTAMP emitiu R$ 128.774.165,76
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
7
em notas valor de R$ 1.709.065,00; trata-se, portanto, de uma noteira que sequer
simula a entrada de mercadorias para dar lastro a sua emissão de notas fiscais.
Por fim, intimada a comprovar os efetivos recebimentos das supostas
mercadorias vendidas pela noteira SCC, o contribuinte anexou as notas fiscais
acompanhadas de supostos tickets de pesagem. Tais tickets não possuíam a
assinatura grafada ou eletrônica, sequer existindo o nome do operador da balança
responsável pela pesagem, apenas reproduziam ao dados constantes das notas
fiscais.
E assim conclui a autoridade fiscal:
Portanto, por todo o contexto em que se encontra a SCC (quadro societário
interposto, emissão de notas fiscais inidôneas, compras simuladas de
mercadorias, inexistência de capacidade operacional) e ainda com a incapacidade
da ZINC em indicar os PAGAMENTOS e EFETIVO RECEBIMENTO das mercadorias
não se consegue comprovar, com mínima segurança, que ocorreu compra-e-
venda das mercadorias oriundas da SCC FERRO AÇO E PLÁSTICO LTDA.
Da METALPLASTIC COMÉRCIO DE METAIS E PLÁSTICOS EIRELI Por meio de
eprocesso específico a equipe de fiscalização representou para que fosse
declarada a Baixa de Ofício retroativa desde a data de constituição da
METALPLASTIC em 07/05/2015.
A tabela abaixo demonstra os valores de notas fiscais emitidas ao longo do breve
período da METALPLASTIC, declarada INAPTA pela SEFAZ/SP por não ter sido
localizada:
A METALPLASTIC apresentou movimentação financeira NULA e nunca teve um
funcionário registrado; em 2017, emitiu R$ 12.531.641,22 em Notas fiscais de
venda para a ZINC FUNDIÇÃO.
Em diligência a supostos fornecedores que emitiram notas fiscais para a
METALPLASTIC (até 2015: 2016 e 2017 não foram confirmados quaisquer
negócios com nenhuma empresa existente de fato), a fiscalização chegou às
seguintes conclusões:
a)Fornecedor da METALPLASTIC: SEGPLAST IND E COM DE EMBALAGENS
PLÁSTICAS - as notas fiscais emitidas no valor total de R$ 6.643,31, foram
recebidas da Metalplastic, mas tendo como contato pessoas físicas responsáveis
por outra empresa (Covolo e Rebelo Comércio de embalagens descartáveis, fl.34),
ou seja, atestou-se que a SEGPLAST ainda que tenha emitido notas fiscais de
venda para a METALPLASTIC, esta nunca foi de fato a real destinatária das
mercadorias; b)Fornecedor da METALPLASTIC: CRISTALCOPO DESCARTÁVEIS S/A -
na transação de venda relativa a Nota fiscal no valor de R$ 13.050,85, a
fiscalização identificou que o endereço referenciado pela METALPLASTIC é diverso
(foto fl. 36), demonstrando que esta era apenas uma empresa de fachada
utilizada para ocultar negócios de terceiros; c)Fornecedor da METALPLASTIC:
DARNEL EMBALAGENS LTDA - na transação de venda relativa a Nota fiscal no valor
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
8
de R$ 3.625,70, foi identificado pela troca de emails entre as empresas que a
METALPLASTIC utilizada o domínio @plastipeldescartaveis.com.br, e falavam em
nome da METALPLASTIC os responsáveis pela COVOLO E REBELO, ou seja, a
METALPLASTIC não passava de um CNPJ utilizado e controlado pela PLASTIPEL
para ocultar seus reais negócios (fls.
37/40).
d)Fornecedor da METALPLASTIC: RENDICOLLA COM EXP IMP de produtos
químicos -
quanto a nota fiscal de venda no valor de R$ 1.500,00 para a METALPLASTIC, a
fiscalização identificou a indicação de outro endereço diverso do cadastro para
entrega da mercadoria; no documento auxiliar do conhecimento de transporte
eletrônico identificou-se que o carimbo aposto no documento é da empresa
COVOLO/PLASTIPEL, corroborando a inexistência de fato da empresa
METALPLASTIC.
A fiscalização identificou ainda que a METALPLASTIC, apesar de emitir R$
14.503.905,73 no breve período até a sua declaração de inaptidão, nunca teve
nenhuma conta corrente em nenhum banco, conforme consulta ao CCS BACEN.
Em análise do SPED NF-e foi observado que o único suposto fornecedor de ZINCO
SHG é a empresa Comercial Martins Eireli, principal noteira utilizada pela IENNA
para dar lastro a sua emissão fraudulenta de notas fiscais.
As Notas fiscais de supostas vendas emitidas pela METALPLASTIC geraram
créditos em favor da ZINC de R$ 81.455,64 de PIS e R$ 375.949,24 de COFINS,
além de um milionário crédito de ICMS não objeto dos autos.
Intimada a comprovar os pagamentos e efetivo recebimento das supostas
mercadorias de METALPLASTIC, a ZINC informa não ter feito nenhum pagamento
referente a qualquernota fiscal daquele fornecedor. Quanto ao recebimento das
mercadorias, a ZINC seguiu o mesmo padrão das demais intimações,
apresentando as notas fiscais acompanhadas dos bilhetes de pesagem sem a
assinatura grafada ou eletrônica e sem o nome do operador da balança
responsável pela pesagem, repetindo apenas os dados das Notas fiscais.
E assim igualmente conclui a autoridade fiscal:
Portanto, por todo o contexto em que se encontra a METALPLASTIC (emissão de
notas fiscais inidôneas, compras simuladas de mercadorias, inexistência de
capacidade operacional, inexistência de movimentação financeira) e ainda com a
incapacidade da ZINC em indicar os PAGAMENTOS e EFETIVO RECEBIMENTO das
mercadorias não se consegue comprovar, com mínima segurança, que ocorreu
compra-e-venda das mercadorias oriundas da METALPLASTIC COMÉRCIO DE
METAIS E PLÁSTICOS EIRELI.
Da ZINQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA A ZINQUÍMICA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, CNPJ 05.766.426/0001-74 foi fundada em 11/07/2003 e tinha
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
9
como sócios-fundadores o atual sócio da fiscalizada, ZINC FUNDIÇÃO, SÉRGIO
GALVÃO DE OLIVEIRA SANTOS, CPF 030.007.584-70 e sua mãe, MARIA DA
CONCEIÇÃO BOTELHO GALVÃO, CPF 431.377.174-34. Em 26/07/2007 entra na
sociedade a atual sócia-administradora da ZINC FUNDIÇÃO, JULIANA GALVÃO
SANTOS GUAZELLI, CPF 024.185.014-26 no lugar de sua mãe.
Tal formação societária perdurou até 16/06/2017 (ano-calendário fiscalizado),
quando os irmãos transferem a ZINQUÍMICA para DIEGO SILVA OLIVEIRA, CPF
028.783.245-79 e RIVALDO DE ANDRADE SILVA, CPF 060.374.084-75. Passadas
apenas três semanas, em 11/07/2017, há outra alteração societária. Se retira o
suposto sócio administrador RIVALDO DE ANDRADE SILVA, para a entrada do novo
sócio administrador ANTONIO CAMPELO DE ALBUQUERQUE, CPF 830.219.654-15.
No ano-calendário fiscalizado (2017) a ZINQUÍMICA emitiu R$ 16.667.902,36 em
notas fiscais de vendas. Deste total, R$ 12.843.899,56 (77,06%) foram de vendas
para a ZINC FUNDIÇÃO que, como visto, possui o mesmo quadro societário da
ZINQUÍMICA.
A evolução das cores no gráfico demonstra a evolução da participação de cada
uma das noteiras na emissão de notas fiscais inidôneas para a adquirente ZINC
FUNDIÇÃO.
A tabela e gráfico abaixo demonstram que a cada mês com a diminuição ou
interrupção de uma noteira, uma outra acaba suprindo e até ultrapassando os
valores em notas fiscais para acúmulo de crédito tributário.
Em perícia das contas correntes da ZINQUÍMICA e da ZINC FUNDIÇÃO, foi
identificado que em 2017 a ZINC FUNDIÇÃO transferiu recursos no valor total de
R$ 1.736.316,57 para a ZINQUÍMICA, valores muito aquém da emissão de notas
fiscais referentes a supostas vendas à ZINC FUNDIÇÃO que somam o exorbitante
valor de R$12.843.899,56.
J s o Ademais, foram identificadas também transferências de recursos no sentido
inverso, ou seja, a noteira ZINQUÍMICA devolvendo recursos para a ZINC
FUNDIÇÃO no valor total de R$ 1.240.735,11. Ou seja, na prática, dos
R$12.843.899,56 supostamente comprados da ZINQUÍMICA, a fiscalizada pagou o
valor líquido de R$ 495.581,46 o que representa 3,86% do valor devido, em tese.
Por sua vez, os sócios Sérgio e Juliana Galvão alegaram ter vendido a ZINQUÍMICA
para terceiros, mas na verdade o quadro societário da ZINQUÍMICA foi
fraudulentamente alterado para tentar eximir os reais controladores da empresa
dos ilícitos tributários da ZINQUÍMICA. Prova disso é que, apesar de constar
movimentações financeiras de recursos até, pelo menos, dezembro de 2017,
segundo informações colhidas no âmbito das RMF's (requisições de
movimentação financeira) junto aos bancos, não houve qualquer alteração
cadastral das pessoas autorizadas a movimentar as contas correntes da
ZINQUÍMICA no banco ITAÚ, ou seja, apesar da alteração contratual, a
movimentação de recursos financeiros nas contas correntes permaneceram sob
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
10
responsabilidade das mesmas pessoas. No Banco do Brasil há a inclusão do laranja
Rivaldo com poderes unicamente para encerrar contas de depósito e não foram
revogados os poderes de Sérgio e Juliana.
s as Intimada a comprovar os pagamentos e efetivo recebimento das
mercadorias do fornecedor ZINQUÍMICA, o contribuinte encaminhou uma tabela
em que relaciona as notas fiscais da ZINQUÍMICA utilizadas em sua contabilidade,
porém não consegue relacionar qualquer transferência de recursos a nenhuma
das notas fiscais; na prática, o contribuinte confessa não ter feito um pagamento
sequer (fls. 51/52).
Em relação aos comprovantes de recebimentos, nas supostas vendas de
mercadorias feitas da ZINQUÍMICA para a ZINC FUNDIÇÃO, diferentemente do
que ocorre nas outras noteiras, além do ZINCO SHG, há outros produtos menos
expressivos no montante, mas o ZINCO SHG corresponde a 89,93% das notas (fl.
52).
Porém, visando comprovar o efetivo recebimento das mercadorias, a fiscalizada
apresentou algumas poucas notas fiscais acompanhadas de bilhete de pesagem
assinados ou ainda carimbados pelos postos de fiscalização rodoviários,
comprovando efetivamente que aquelas mercadorias de fato transitaram em
meio rodoviário e foram de fato recebidas, porém NENHUMA destas
comprovadas refere-se às notas fiscais de ZINCO SHG que correspondem a mais
de 90% das supostas compras.
Os bilhetes de pesagem das notas fiscais de supostas compras de ZINCO SHG, tal
como as das demais noteiras, não possuem assinatura nem identificação dos
operadores da balança e apenas repetem informações constantes nas notas
fiscais ou ainda com dados inventados. Verificou-se que os supostos veículos
utilizados nos transportes e pesagem de ZINCO SHG não são compatíveis com a
natureza/quantidade de mercadorias transportadas, ou até mesmo informadas
placas inexistentes (motos, carros de passeio, etc. fls. 56/58).
Noutra vertente, a fiscalização discorre sobre os supostos compradores da
ZINQUÍMICA -Diego Silva Oliveira e Rivaldo de Andrade Silva, este último sendo
substituído por Antonio Campelo de Albuquerquer (fls. 59/66).
A residência de Rivaldo de Andrade Silva não é compatível com a de um
empresário do ramo de metais que supostamente adquiriu uma empresa que
fatura milhões de reais por ano; seus vínculos trabalhistas anteriores são
incompatíveis com a posição de empresário do ramo de metais (operador de
forno, motorista de carro de passeio); no ano em que Rivaldo teria supostamente
comprado a ZINQUIMICA a sua movimentação financeira a crédito foi de R$
14.166,71; em consulta ao sistema RADAR a fiscalização identificou que Rivaldo é
utilizado para compor quadros societários de diversas empresas dos mais variados
ramos de atividades (fl. 63).
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
11
Conclui a fiscalização que Rivaldo de Andrade Silva não tem nem nunca teve
capacidade econômico-financeira para adquirir a empresa ZINQUÍMICA a qual
supostamente teve uma receita bruta em 2017 (ano da suposta aquisição)
milionária no valor de R$ 16.667.902,36 e que não passa de mera pessoa
interposta para ocultar os reais responsáveis pela noteira ZINQUÍMICA, SÉRGIO e
JULIANA GALVÃO.
O sócio Rivaldo foi substituído pelo então suposto administrador Antônio
Campelo de Albuquerque, cujo endereço é na verdade um ponto comercial onde
não há indícios de coexistir uma habitação residencial no local. As intimações
foram devolvidas confirmando que o contribuinte não reside no local; tal como
outros "laranjas", Antônio também apresenta um histórico de vínculos
empregatícios de natureza incompatível com um empresário do ramo de metais e
com remunerações modestas (zelador, porteiro, agente de aeroporto, demolidor,
limpador de vidros, etc.); em 2017 sua movimentação financeira foi nula;
igualmente, em consulta ao sistema RADAR, foi identificado que Antônio é
freqüentemente utilizado para compor quadros societários de diversas empresas
dos mais variados ramos de atividade (fl. 66).
Conclui a fiscalização que ANTONIO CAMPELO DE ALBUQUERQUE não tem nem
nunca teve capacidade econômico-financeira para adquirir a empresa
ZINQUÍMICA a qual supostamente teve uma receita bruta em 2017 milionária no
valor de R$ R$ 16.667.902,36 e que não passa de mera pessoa interposta para
ocultar os reais responsáveis pela noteira ZINQUÍMICA, SÉRGIO e JULIANA
GALVÃO.
Quanto aos sites na internet, a fiscalização identificou que ambas as empresas
possuem a mesma identidade visual, reforçando ainda mais o controle único e a
confusão existente entre elas (fls.
66/68.
Da Contabilidade Imprestável Conclui a fiscalização que há elementos fáticos e
fraudulentos, relativo ao ano-calendário 2017, que ensejam a caracterização da
contabilidade como IMPRESTÁVEL para fins de aplicação do inciso III, do art. 603
(hipótese de arbitramento), do Decreto n° 9.580, de 22 de novembro de 2018.
Conforme ficou demonstrado, a ZINC FUNDIÇÃO utilizou grande número de notas
fiscais que relatam operações fictícias (notas frias), referentes a operações que
não tiveram a efetiva saída ou entrada de mercadorias nos estabelecimentos
envolvidos. Tais notas fiscais foram emitidas e escrituradas com o único objetivo
de obter créditos tributários indevidos, bem como reduzir o IRPJ através do
aumento de custo.
Da escrituração das notas fiscais inidôneas da IENNA Constatada a inexistência de
fato da IENNA, conforme descrito nos itens precedentes, a fiscalização aponta que
a fraude tributária se concretiza a partir do momento em que a destinatária das
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
12
notas fiscais frias de fato as utiliza (escritura) em sua contabilidade, o que de fato
ocorreu no caso da ZINC FUNDIÇÃO.
A IENNA, conforme já mencionado, emitiu em notas fiscais de venda de ZINCO
SHG para a ZINC FUNDIÇÃO o valor total de R$45.877.385,17 (ANEXO 031). Em
consulta às EFD Contribuições entregue pela fiscalizada, foi constatado que a ZINC
FUNDIÇÃO escriturou para fins de apuração de crédito de PIS/COFINS as notas
fiscais constantes na tabela "NF-E DA IENNA ESCRITURADAS NA CONTABILIDADE
DA ZINC FUNDIÇÃO" (ANEXO 087).
ZI FUNDIÇÃO escriturou notas fiscais oriundas da IENNA que totalizam o valor de
R$ 45.487.367,92, gerando uma diferença de R$ 390.017,25. Na verdade, de todas
as notas fiscais emitidas pela noteira IENNA, apenas uma não foi utilizada na
contabilidade da beneficiária ZINC FUNDIÇÃO, a Nfe n° 700 emitida em
28/12/2017 no exato valor da diferença apurada.
ACÓRDÃO 106-003.314 DRJ06 NF-e Frias -lENNANF-e Frias Escrituradas -ZINC
FUNDIÇÃO Valor TotalR$ 45.877.385,17RS 45.487.367,92 Valor Crédito PISR$
756.976,84R$ 750.541,57 Va lor Crédito CO F INSRS 3.486.681,29R$ 3.457.039,99
Da escrituração das notas fiscais inidôneas da SCC Constatada a inexistência de
fato da SCC, conforme descrito nos itens precedentes, a fiscalização aponta que a
fraude tributária se concretiza a partir do momento em que a destinatária das
notas fiscais frias de fato as utiliza (escritura) em sua contabilidade, o que de fato
ocorreu no caso da ZINC FUNDIÇÃO.
A SCC, conforme já mencionado, emitiu em notas fiscais de venda de ZINCO SHG
para a ZINC FUNDIÇÃO no valor total de R$15.977.767,88 (ANEXO 033). Em
consulta às EFD Contribuições entregues pela fiscalizada, constatamos que a ZINC
FUNDIÇÃO escriturou para fins de apuração de crédito de PIS/COFINS as notas
fiscais constantes na tabela "NF-E DA SCC ESCRITURADAS NA CONTABILIDADE DA
ZINC FUNDIÇÃO" (ANEXO 088).
Do cotejamento entre as notas fiscais emitidas e as notas fiscais escrituradas,
identificamos que a ZINC FUNDIÇÃO utilizou absolutamente TODAS as notas
fiscais emitidas pela SCC no período. Porém, chama a atenção o fato de que os
valores de créditos aproveitados na EFD-CONTRIBUIÇÕES são maiores do que os
valores de créditos contidos nas notas fiscais emitidas (fls.
71/72):
NF-e Frias - SCCNF-e Frias Escrituradas -ZINC FUNDIÇÃO Valor TotalR$
15.977.767,88R$ 15.977.767,88 Valor Crédito PISRS 103.855,48R$ 263.633,17
Valor Crédito COFINSR$ 479.333,04RS 1.214.310,35 Da escrituração das Notas
fiscais inidôneas da Metalplastic Constatada a inexistência de fato da Metalplastic,
conforme descrito nos itens precedentes, a fiscalização aponta que a fraude
tributária se concretiza a partir do momento em que a destinatária das notas
fiscais frias de fato as utiliza (escritura) em sua contabilidade, o que de fato
ocorreu no caso da ZINC FUNDIÇÃO.
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
13
Em consulta às EFD Contribuições entregues pela fiscalizada, constatamos que a
ZINC FUNDIÇÃO escriturou em sua contabilidade para fins de apuração de crédito
de PIS/COFINS as notas fiscais constantes na tabela "NF-E DA METALPLASTIC
ESCRITURADAS NA CONTABILIDADE DA ZINC FUNDIÇÃO" (ANEXO 089).
ACÓRDÃO 106-003.314 DRJ06 Do cotejamento entre as notas fiscais emitidas
(ANEXO 032) e as notas fiscais escrituradas na EFD-Contribuições (ANEXO 089),
identificamos que a ZINC FUNDIÇÃO escriturou absolutamente TODAS as notas
fiscais emitidas pela METALPLASTIC no período. Porém, tal como ocorreu no caso
da SCC, os valores de créditos aproveitados na EFDCONTRIBUIÇÕES são maiores
do que os valores de créditos contidos nas notas fiscais emitidas.
NF-e Frias -METALPLASTICNF-e Frias Escrituradas -ZINC FUNDIÇÃO Valor TotalR$
12.531.641,22R$ 12.531.641,22 Vator Crédito PISR$ 81.455,64R$ 206.772,07
Valor Crédito COFINSR$ 375.949,24R$ 952.404,74 Da escrituração das Notas
fiscais inidôneas da ZINQUÍMICA Constatado que a empresa ZINQUÍMICA é na
verdade uma noteira controlada pelos próprios sócios da ZINC FUNDIÇÃO, Sérgio
e Juliana Galvão, a inexistência de fato da Metalplastic, conforme descrito nos
itens precedentes, a fiscalização aponta que a fraude tributária se concretiza a
partir do momento em que a destinatária das notas fiscais frias de fato as utiliza
(escritura) em sua contabilidade, o que de fato ocorreu no caso da ZINC
FUNDIÇÃO.
No caso da ZINQUÍMICA, conforme já demonstrado em item precedente, há uma
nítida diferença entre os documentos apresentados pelo contribuinte de notas
fiscais de ZINCO SHG e de outros produtos como sucata de zinco e óxido de zinco
também emitidas pela ZINQUÍMICA. Neste último caso os documentos aparentam
ser idôneos, ao contrário dos documentos que acompanham o ZINCO SHG. Desta
feita, a fiscalização depurou a lista de notas fiscais para considerar apenas as que
se referem a este produto (ANEXO 034.1).
Em consulta às EFD Contribuições entregues pela fiscalizada, foi constatado que a
ZINC FUNDIÇÃO de fato escriturou para fins de apuração de crédito de PIS/COFINS
as notas fiscais constantes na tabela "NF-E DA ZINQUIMICA ESCRITURADAS NA
CONTABILIDADE DA ZINC FUNDIÇÃO" (ANEXO 090).
Do cotejamento entre as notas fiscais emitidas já depuradas (ANEXO 034.1) e as
notas fiscais escrituradas na EFD-Contribuições (ANEXO 090), foi identificado que
a ZINC FUNDIÇÂO escriturou QUASE TODAS as notas fiscais emitidas pela
ZINQUÍMICA no período. Na realidade, a empresa escriturou 2 (duas) notas fiscais
emitidas em 31 de dezembro de 2016 e deixou de escriturar outras 2 (duas) notas
fiscais emitidas em 31 de agosto de 2017.
NF-e Frias -ZINQUÍMICANF-e Frias Escrituradas -ZINC FUNDIÇÂO Vator TotalR$
11.550.203,78RS 12.012.400,77 Valor Crédito PISR$ 190.578,35R$ 198.204,60
Valor Crédito COFINSR$ 877.815,50R$ 912.942,48 Da Escrituração Contábil
Digital Em auditoria contábil do contribuinte pelo exame de sua ECD, e
considerando que as fraudes tributárias praticadas pela ZINC FUNDIÇÃO estão
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
14
concentradas na simulação de aquisição de mercadorias de empresas de fachada,
a fiscalização aponta ser imprescindível a auditoria contábil na conta
FORNECEDORES da ECD da fiscalizada. Porém tal procedimento restou
prejudicado tendo em vista que os lançamentos referentes a compras de
mercadorias, ao longo de todo o ano-calendário 2017, eram feitos sempre no final
de cada mês de forma aglutinada. (fl. 77)
Lembra a fiscalização que a escrituração resumida é permitida desde que
utilizados livros auxiliares para registro individualizado (Decreto Lei n° 486/69),
mas a fiscalizada não apresentou nenhum livro auxiliar na ECD-2017. Intimada a
apresentar o livro auxiliar que detalhasse a conta FORNECEDORES, a fiscalizada
não apresentou o arquivo em meio eletrônico, mas apenas um arquivo pdf que
limita muito a auditoria contábil, uma vez que o arquivo não pode ser usado para
cruzar informações com outras bases de dados.
Destaca a autoridade fiscal que ainda que a ZINC FUNDIÇÃO tivesse entregue o
arquivo ECD com os lançamentos corretos ou ainda transmitido corretamente os
livros auxiliares, nenhum destes fatores serviriam para salvar a escrituração
contábil da fiscalizada, tendo em vista todo o contexto fraudulento em que se
encontra.
Da CONSOLIDAÇÃO A fiscalização consolida seu trabalho pontuando que dos
cinco maiores fornecedores da beneficiária ZINC FUNDIÇÃO, quatro são noteiras,
sem capacidade operacional, já baixadas ou inaptas, com quadros societários
interpostos, sem comprovação dos respectivos pagamentos das notas fiscais
emitidas nem comprovação do efetivo recebimento das mercadorias.
A tabela abaixo demonstra a expressiva participação das noteiras no rol de
fornecedores da ZINC FUNDIÇÃO. Somados os percentuais, representam 57,25%
do total de fornecedores.
CNPJ Monie da Empresa2017% £6174537 1ENNACOMERCIO0E PLÁSTICOS E
METÁIS ÉlRELlRS45.877.365.1730,11% 42416651 NEXARECURSOS MINERAS S
ARit36
845
'SS.8524,19%
22864240
SCC
FERRO
AGO
E
PLÁSTICO
LTDARS16.977.767,3810,49% ÍJ5766426 ZINQUtUICAINDUSTRIAE COMERCIO
LTDARS12.843.899,558(43% 22398160 METAPLASTIC COMERCIO DE METÁIS E
PLÁSTICOS
EIRELtRS12.531.641,228,23%
"05012918
PARKBON
INDUSTRIA
QUIMBA LTDAR$4.465.715,102,93% 07076983 RAN GEL COMERCIO, iNDU STRIAE
ACÓ LTDAR$2.749.117,46_!.£<)%_ "07434044. ROIWGNOLE AVIMAQ INDU
STRIAE COMERCIO LTDARS2.131.821.40140% "53739652 BRASOXIDOS INDUSTRIA
QUÍMICA LTDARS1.631.291,001,07% 04022458 ZRMMAN. E REP. DE MflQ E
EQUIP. PARAUSO INDUSTRIALR$1.624.582,871,07% ^43876960 MACCAFERRI DO
BRASIL LTDAR$1.585.987,561,04% 'l2369668 SMALT BRASIL PRODUTOS PARA
CERÁMICA LTDARS1.393.878,810,91% 'B0070378 IND U STRIA METALÚRGICA
SANTA LIBERA LTDARS1.310.053,210,86% r90962052 H1DRO JET EQU1PAMENTOS
HDRAULICOS LTDAR$1.062.829,87__0,70%_.
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
15
"04266100
LATASARECICLA6EMS,
ARS754,902,70030%
OutroaRS9.570.-*
92,336,20% TotalR$152.359.354,99100% Lembra ainda a fiscalização que em
Termo de Declaração (ANEXO 009) lavrado em 13/11/2019, os sócios da ZINC
FUNDIÇÃO, SÉRGIO e JULIANA GALVÃO, afirmaram que "A empresa hiena era
distribuidora de zinco mas acredita que eram vendas pontuais". No mesmo dia,
em Termo de Declaração (ANEXO 011), o gerente geral da fábrica da ZINC
FUNDIÇÃO e supervisor de produção afirmou "QUE o maior fornecedor é a NEXA.
QUE a compra de lingotes é feita da NEXA".
A autoridade fiscal, citando precedentes jurisprudenciais do CARF, afirma então
que considerando as declarações dos sócios flagrantemente mentirosas aliadas a
uma representatividade tão grande de notas fiscais oriundas de empresas
inexistentes de fato já com suas inscrições baixadas ou inaptas perante as
fazendas estaduais, além de todo o contexto fraudulento em que se encontra a
fiscalizada, não resta outra alternativa a esta equipe de fiscalização a não ser
considerar a contabilidade da ZINC FUNDIÇÃO IMPRESTÁVEL para a apuração dos
tributos devidos. (fls. 78/79)
IT E T L Identificada a fraude na escrituração, tornando-a imprestável para
identificar a movimentação financeira e o lucro real da empresa, a fiscalização
promoveu o arbitramento do lucro, conforme prescreve a Lei n° 8981/95 (fls.
79/80).
Nestes termos, a impossibilidade de comprovação direta da base cálculo
originária é condição necessária e suficiente para a aplicação do arbitramento.
Arbitrar a base de cálculo do tributo, nestes casos, é dever-poder da
Administração Tributária, previsto no art. 148 do CTN:
"Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial" pela sistemática do Lucro Arbitrado e do PIS e da
COFINS pelo regime cumulativo. Da RECEITA BRUTA da empresa Para o cálculo da
RECEITA BRUTA CONHECIDA da ZINC FUNDIÇÃO, no ano calendário 2017, foram
somadas as NOTAS FISCAIS emitidas pela fiscalizada, expurgadas as notas fiscais
canceladas e as notas fiscais de simples remessas (ANEXO 092).
O contribuinte estava sujeito à alíquota de 8% (oito por cento) para apuração da
base de cálculo, conforme prescrito nos artigos 208, 591, e 604 do Decreto n°.
9.580, de 22/11/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), devendo aquela
alíquota ser acrescida de 20% determinado pelo artigo 605 do mesmo Decreto.
Na tabela a seguir, foram consolidados os valores de todas as notas fiscais
emitidas pela ZINC FUNDIÇÃO (ANEXO 093), abrangendo apenas CFOP's de venda,
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
16
com exclusão das notas canceladas ou de simples remessa, também tabelados
diferenciando as receitas de produção própria e as decorrentes de revenda:
Determinada a receita bruta da empresa foram apurados os tributos devidos de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, cujas bases de cálculo derivam da mesma Receita Bruta
utilizada na apuração do IRPJ; foram descontados ainda os valores dos tributos
declarados pelo contribuinte em DCTF (fl. 87).
Da qualificação da Multa de ofício Deixa consignado a fiscalização que o conjunto
probatório é robusto e não deixa dúvidas do dolo da fiscalizada em diminuir os
valores recolhidos aos cofres públicos. Lembra que os valores oriundos das
empresas de fachada são tão expressivos que somados representam mais de 50%
dos valores de todos os outros fornecedores juntos.
Conclui a autoridade fiscal que a prática dos atos descritos ao longo do Relatório,
visando a encobrir os aspectos materiais necessários para o dimensionamento das
obrigações tributárias, impuseram a exigência de multa qualificada no lançamento
ora efetuado, nos termos da legislação de regência, Lei n°. 9.430/1996, art. 44,
inciso I e § 1°.
Da multa regulamentar Segundo a fiscalização, ficou demonstrado que a ZINC
FUNDIÇÃO se utilizou ilicitamente das notas fiscais inidôneas emitidas pelas
noteiras IENNA COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E METAIS EIRELI, SCC FERRO AÇO E
PLÁSTICO LTDA, METALPLASTIC COMÉRCIO DE METAIS E PLÁSTICOS EIRELI E
ZINQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Cita, ato contínuo, a prescrição legal contida no artigo 572 do Decreto n° 7.212,
de 15 de junho de 2010, e alterações posteriores:
"Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for
atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei n° 4.502, de 1964, art. 83, e
Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a): (...)
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota fiscal que
não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento
emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou
registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e
ainda que a nota se refira a produto isento (Lei n° 4.502, de 1964, art. 83, inciso II,
e Decreto-Lei n° 400, de 1968, art. 1°, alteração 2?).
§ 1° No caso do inciso I, a imposição da pena não prejudica a que é aplicável ao
comprador ou recebedor do produto, e, no caso do inciso II, independe da que é
cabível pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto em razão da
utilização da nota la ft >i n°
(Lei n° 4.502, de 1964, art. 83, § 1°).
Registra ainda a autoridade fiscal que a multa regulamentar atinge justamente os
casos em que houve o USO, RECEBIMENTO ou REGISTRO de nota fiscal sem a
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
17
saída efetiva da mercadoria do estabelecimento emitente. Acrescenta que a
jurisprudência é pacífica no sentido de que tal penalidade não se restringe aos
contribuintes de IPI.
Destaca que a autuação no BENEFICIÁRIO da nota fiscal inidônea não prejudica a
aplicação de tal MULTA REGULAMENTAR, conforme o parágrafo 1° do art. 572
retro citado: independe da que é cabível pela falta ou insuficiência de
recolhimento do imposto em razão da utilização da nota. " Assim, tomando como
base o valor consolidado das notas fiscais emitidas pelas NOTEIRAS e UTILIZADAS
pela ZINC FUNDIÇÃO (ANEXOS 087 a 090), em 2017, mês a mês, conforme tabela
a seguir, a equipe fiscal procedeu à lavratura da multa regulamentar do inciso II,
do art. 572 do Regulamento do Decreto n° 7.212, de 15 de junho de 2010:
ACÓRDÃO 106-003.314 DRJ06 Foram consideradas as contabilidade da ZINC
FUNDIÇÃO e não Notas Fiscais eletrônicas efetivamente escrituradas na valores
emitidos de NF-e pelas empresas inexistentes de fato.
Da sujeição passiva solidária Diante do cenário fraudulento, no qual o conluio e
o dolo dos reais beneficiários foram comprovados, o interesse comum foi
evidenciado pelo próprio ajuste entre as partes, objetivando a sonegação de
tributos combinado com a fruição dos resultados em razão da confusão
patrimonial existente entre eles, o que ensejou a imputação de responsabilidade
tributária solidária dos irmãos Sérgio e Juliana Galvão, sócios da ZINC FUNDIÇÃO
pelo disposto no art. 124 do CTN.
Ainda na seara da responsabilidade solidária, onde o CTN prevê a
responsabilidade pessoal daqueles que praticam atos com excessos de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto, os sócios JULIANA GALVÃO e SÉRGIO
GALVÃO foram também imputados como responsáveis tendo em conta o art. 135,
III, do Código Tributário Nacional: Juliana Galvão por ser formalmente sócia
administradora da ZINC e praticar atos de gestão; Sérgio Galvão por também
praticar atos de gestão na condição de responsável pela área de compras da
empresa, conforme Termo de Declaração (anexo 09), justamente a área
responsável pela maior parte dos ilícitos comprovados.
Tudo o exposto, foram lavrados os Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e
Multa Regulamentar, além de lavrada Representação Fiscal para Fins Penais.
Cientificado dos lançamentos em 08/06/2020 (AR, folha 1340), o contribuinte
apresenta Impugnação em conjunto com os responsáveis tributários em
08/07/2020 (fls. 1344/1380), onde resumidamente contestam:
1. O termo de ciência do auto de infração foi recebido em 08 de junho de 2020,
dessa forma a contagem do prazo se iniciou em 09/06/2020, sendo o termo final
do prazo o dia 08/07/2020; Entretanto a Portaria n° 543 de 20/03/2020 ("ficam
suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de
julho de 2020); Assim a ciência da notificação terá validade no dia 03 de agosto de
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
18
2020, e o início da contagem de prazo o dia 04 de agosto do mesmo ano, e o
término o dia 1° de setembro de 2020; Tempestiva, portanto, a impugnação.
1668/2016; demanda ao final, nas conclusões, a anulação dos processos por
tramitarem de forma separada quando deveriam constar de um único processo
ou, alternativamente, que seja reconhecida 2. Conexão entre os processos: A
divisão em três processos para as autuações é desnecessária, tendo em vista que
são referentes a um mesmo fato tributário (utilização de notas inidôneas). Trata-
se de um custo a mais ao erário, mormente a ilegalidade da incidência cumulativa
das multas de ofício e qualificada com a regulamentar, sendo que todas visam
coibir a mesma conduta -utilizar notas inidôneas; no presente caso, decisões
conflitantes entre os processos, principalmente de IRPJ e da multa regulamentar
do IPI podem resultar em dano, tanto para o contribuinte quanto para o Erário; a
separação em 3 processos dificulta a defesa do Contribuinte, tendo em vista que
matéria dos 3 processos são interdependentes, pois houve imputações legais
sobre um mesmo fato tributário e que poderão ser decididas de maneira
diferente; o artigo 2°, I, item "e" da Portaria RFB n° 1.668 de 2016 determina que
serão objeto de um único processo administrativo as exigências de crédito
tributário do mesmo sujeito passivo, formalizadas com base nos mesmos
elementos de prova, referentes ao IRPJ, CSLL, IOF, PIS/Pasep, Cofins, Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta, e IPI - que é exatamente o caso dos autos; a
razão da existência dessa Portaria é evitar justamente o cerceamento de defesa
resultante da análise fragmentada de um mesmo fato, principalmente quando
cada autuação por fato gerador (IPI, IRPJ, IOF, etc) tem o condão de gerar uma ou
mais punições; afastando, assim, o excesso de punição ao Contribuinte por uma
mesma conduta - situação repudiada em nosso ordenamento jurídico; requer-se a
aplicação do §1° do artigo 6° do Anexo II do RICARF e artigo 2', I, item "e", da
Portaria RFB n° a a conexão para que tramitem em conjunto.
3.Nulidade da autuação. Portaria n° 543/2020: A autuação da Pessoa Jurídica com
a responsabilização solidária dos seus sócios jamais poderia ter sido feita
enquanto vigente a Portaria RFB n° 543, de 20 de março de 2020. Isso porque a
referida Portaria veda a prática de atos processuais e a emissão eletrônica
automatizada de aviso de cobrança e de intimação para pagamento de tributos,
conforme os seus artigos 6° e 7°, inciso I; O fato é que os Autuados receberam
aviso de cobrança e intimação para pagamento de tributos no prazo proibitivo -
que atrai a nulidade da autuação; Importante frisar que não havia qualquer risco
do procedimento de fiscalização ser alcançado pela decadência, tendo em vista
que os fatos correspondem ao ano calendário 2017 e a autuação foi feita em 2020
(mais de 2 anos antes de findar o prazo decadencial); eventuais riscos de
dilapidação patrimonial também não existem, pois não foi vedado à União ajuizar
ação cautelar fiscal no período proibitório, ou outros atos que garantam o
pagamento de eventual tributo devido; as outras exceções previstas no artigo 9°
da Portaria RFB n° 543/2020 também não são cabíveis no presente caso, tendo
em vista serem inespecíficos aos fatos apurados; Requer-se que se declare a
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
19
nulidade da autuação tendo em vista que foi realizada durante o período
proibitivo.
4.A não identificação da matéria tributável. Anulação da autuação pelo artigo 142
do CTN - a autoridade fiscalizadora não identificou corretamente a matéria
tributável nem recompôs a base de calculo para lançamento do IRPJ e da CSLL, e a
ausência da juntada das notas fiscais consideradas inidôneas para fim de
aplicação da multa regulamentar, o que resulta em afronta ao artigo 142 do CTN;
o Fisco não juntou aos autos todas as notas fiscais nos autos de forma a
comprovar o alegado pelo Fisco; limitou-se apenas a juntar algumas das notas
fiscais emitidas por supostas empresas noteiras e planilhas; a fiscalização sequer
aponta no TVF em quais documentos anexos aos autos se ACÓRDÃO 106-003.314
DRJ06 encontram as notas fiscais, como forma de dificultar a defesa do
contribuinte; Se a aplicação da norma pelo Auditor Fiscal, no ato do lançamento,
estiver em desacordo com o que consta do artigo 142 do CTN, há um erro de
natureza material, pois se errou o critério jurídico utilizado; apresenta
jurisprudência; Requer o impugnante a anulação da autuação fiscal tendo em
vista a violação do artigo 142 do CTN.
5. Cumulação da multa regulamentar com a qualidade de ofício sobre uma
mesma conduta. Princípio do non bis in idem.
A fiscalização aplicou ao Contribuinte o agravamento da multa de ofício para IRPJ
e reflexos (Lei n° 9.430/96, artigo 44, §1°, II) cumulada com a multa regulamentar
do IPI (RIPI, art. 572, II) pelo uso de notas fiscais inidôneas em sua contabilidade
para pagar menos tributos.
Segundo o Princípio do non bis in idem, é vedada a dupla incidência de sanção
sobre uma mesma conduta. A multa consiste numa restrição de ordem
patrimonial e, portanto, deve ser sopesada com os demais direitos fundamentais,
por meio dos juízos de proporcionalidade e razoabilidade.
A conduta verificada pela Fiscalização é uma só: usar notas fiscais inidôneas para
se beneficiar em razão de uma tributação reduzida. Esta conduta já foi punida
pela Fiscalização com a aplicação da multa de ofício e sua qualificadora (Lei n°
9.430/96, artigo 44, §1°, II), havendo identidade de sujeitos passivos sancionados,
de bens jurídicos protegidos e de fatos efetivamente praticados; o que veda a
aplicação da dupla punição.
Também, não procede o argumento da Fiscalização de que a multa regulamentar
pode ser aplicada "sem prejuízo de outras sanções administrativas e penais
cabíveis", pois, no critério de sanção patrimonial, a qualificação da multa de ofício
já basta para atingir a sua finalidade, conforme o Princípio do non bis in idem.
especiais (RIPI, art. 555) - fazendo co lógica inerente ao próprio sistema do IPI.
Cabe lembrar que a multa do artigo 572 está inserida dentro do Regulamento do
IPI, em que há previsão de outras sanções administrativas, tais como a pena de
perdimento e a de cassação de regimes ou de controles especiais (RIPI, art. 555) -
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
20
fazendo com que o termo "outras sanções administrativas" tenha uma E, mesmo
que se utilize a lógica do IPI, o próprio RIPI estabelece um critério de razoabilidade
legal para a aplicação de sanções. O artigo 557 do RIPI determina que a
Fiscalização deve fixar pena de multa partindo da pena básica (que, no caso, é a
multa de ofício), como atenuante fosse, sendo permitido ao Fiscal majorar a
multa em circunstâncias agravantes ou qualificativas, devidamente comprovadas
no processo; por sua vez o artigo 559 do RIPI descreve as circunstâncias
qualificativas 7s no processo; > a sonegação, a co o se d so eg çã , a fr u e e o co l i
.
No presente caso, a qualificadora da multa de ofício foi aplicada para o fato do
Contribuinte usar notas inidôneas com o intuito de se beneficiar da redução de
tributos. Como não há pena de perdimento ou de cassação na matéria tributável
apurada in casu, e tendo em vista a qualificação da multa de ofício do artigo 44 da
Lei n° 9.430/96 ter como objeto coibir a prática de utilização de notas fiscais
inidôneas, a multa regulamentar do IPI se torna ilegal, desarrazoada e
desproporcional ao fim perseguido.
Um outro argumento ajuda o Contribuinte: a aplicação da multa do IPI foi feita
sem que tenha havido apuração do IPI. Trata-se de aplicar legislação estranha à
autuação de IRPJ, PIS, COFINS, CSLL, mormente quando não houve verificação de
irregularidades no recolhimento do IPI. Mesmo se tivesse ocorrido, o que poderia
ter havido é a imputação da multa de ofício referente ao IPI (RIPI, art. 78, p. único
e/ou art. 569).
Por fim, deve-se lembrar sempre do in dubio pro contribuinte, tendo em vista
que, havendo a punição por uma mesma conduta, deve-se interpretar a lei
tributária da maneiro mais favorável ao Contribuinte, conforme art. 112 do CTN.
Requer ao final o afastamento da multa regulamentar.
6. Ausência de nexo causal para a imputação da solidariedade pelo artigo 124 do
CTN:
para a ocorrência da responsabilidade prevista no art. 124 do CTN é necessária a
demonstração comprovada da participação direta e conjunta das pessoas físicas
apontadas como responsáveis na realização do fato gerador, revestindo-se de
copartícipes da infração apurada; há necessidade de individualizar as condutas
que ensejam a aplicação das penalidades, explicando quais as atitudes de tais
sujeitos que concorreram para a prática das infrações detectadas; cita
jurisprudências; a ausência da pormenorização dos atos de cada pessoa física é
motivo de afastamento da responsabilidade solidária; a aplicação do artigo 124 do
CTN deve vir sempre calcada em bons elementos de convição, elementos
concretos, elementos que justifiquem efetivamente a necessidade da invasão no
Fisco no patrimônio de terceiros; a fiscalização faz uma descrição de conduta para
tentar responsabilizar as pessoas físicas apenas pelo fato de serem sócios da
empresa, sem contudo, apontar qualquer email, declaração, ligação telefônica,
etc.. que demonstrem que houve uma conduta pessoal dessas pessoas e que se
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
21
beneficiaram pessoal e especificamente dos fatos geradores apurados; para se
imputar a responsabilidade pelo artigo 124 é indispensável que o Fisco demonstre
a realização de atos concretos e específicos de cada pessoa com o fim de causar o
ilícito, o que não se verifica na presente hipótese; Requer o impugnante o
afastamento da imputação de responsabilidade solidária às pessoas jurídicas
adquiridas ou constituídas após o fato gerador, por inexistir qualquer conduta que
atraia a aplicação do artigo 124, inciso I do CTN.
7. A inaplicabilidade da solidariedade às pessoas físicas por desrespeito ao teor
do artigo 135, III, do CTN. - a fiscalização responsabilizou a sócia Juliana Galvão
sem proceder a juntada de qualquer documento que demonstre que praticou ato
com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, na gestão
da sociedade (ex. emails, mensagens, depoimento de empregados, etc..). Sérgio
Galvão foi considerado como agente de atos de gestão apenas por ser
responsável pela parte de compras da empresa; O fato de uma pessoa física
apenas ser sócia administradora de uma empresa não é condição suficiente para a
aplicação do referido artigo - cabe ao Fisco demonstrar que a pessoa física
praticou ato com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos, na gestão da sociedade; O caput do artigo 135 é claro ao especificar
que são pessoalmente responsáveis aqueles que praticam atos com excesso de
poderes ou infração de lei. O inciso III é ainda mais específico, ao descrever como
responsáveis os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privados, cargos que possuem o poder de gestão como fator comum; Se
não há poder de gestão, não há como se praticar atos com excesso de poderes ou
infração de leis; impossível atribuir a responsabilidade ao sócio pela mera
participação societária.; cita jurisprudências que corroboram seu entendimento;
cita outra regra básica do direito pátrio que a solidariedade não se presume,
principalmente no direito tributário; a Fiscalização não fez a descrição dos atos de
forma individual e pormenorizada, responsabilizando o sócio administrador
apenas por ter poder de gestão na empresa, sem esclarecer se (e como) essa
mesma pessoa participou de alguma forma dos fatos imputados à pessoa jurídica;
Requer o impugnante, por fim, o afastamento da imputação de responsabilidade
solidária por ausência de comprovação dos requisitos do artigo 135, III do CTN.
8. A necessidade de respeito ao princípio do não confisco - As multas aplicadas
(150% do IRPJ e demais tributos e 100% da multa regulamentar do IPI, tratam-se
claramente de multas com caráter manifestamente confiscatório; acrescenta que
já procedeu ao parcelamento da multa do IOF, demonstrando que não se nega a
pagar o que deve, contanto que seja um valor justo e possível de quitar; a
Constituição Federal prima pelo princípio do não confisco; cita jurisprudência; cita
que há entendimento do STF no sentido de considerar o valor da obrigação
principal como limite máximo de incidência de multa punitiva; requer a redução
das multas punitivas para o patamar de 100% da obrigação principal.
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
22
Protesta por fim pela juntada posterior de documentos a fim de provar o alegado
com base no princípio da verdade material que rege o processo administrativo
tributário.
Seguindo a marcha processual normal, foi assim julgado o feito aonde reproduzo a
ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2017 Ementa:
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. ESCRITURAÇÃO DE COMPRAS SEM LASTRO MATERIAL.
APROPRIAÇÃO DE CUSTOS E CRÉDITOS. FRAUDE. MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
A apropriação de custos e a tomada de créditos com base em notas fiscais
inidôneas, atributo que restou devidamente demonstrado pela fiscalização,
caracterizam o evidente intuito de fraude na conduta do sujeito passivo e, em
consequência, autorizam a aplicação da multa prevista no artigo 572, inciso II do
RIPI/2010 Nos termos da legislação do IPI, aqueles que utilizarem, receberem ou
registrarem documentação fiscal inidônea, haja ou não destaque do imposto,
incorrem na infração tributária capitulada no inciso II do art. 83 da Lei n° 4.502, de
30/11/1964, alterado pelo art. 1°, alteração 2^, do Decreto-lei n° 400, de 30 de
dezembro de 1968, sujeita à penalidade prescrita no caput do referido art. 83.
MULTA REGULAMENTAR. ÂMBITO DE APLICAÇÃO.
A aplicação do inciso II do art. 83 da Lei n° 4.502/64 quando alude a "qualquer
efeito" não denota um efeito específico circunscrito ao âmbito da legislação do
IPI, alcançando, portanto, até mesmo não contribuintes do IPI, e, tanto mais,
quaisquer contribuintes cujas condutas se enquadrem nas hipóteses de incidência
ali previstas, não tendo relevância que referida conduta tenha sido identificada no
âmbito da fiscalização e lançamento do IRPJ e reflexos.
AUTUAÇÕES. MESMAS INOCORRENCIA.
PROVAS. PROCESSOS DISTINTOS. NULIDADE.
A previsão legal de reunir, num único processo, diversas autuações que tenham
o mesmo fundamento fático é medida que facilita e acelera o julgamento dos
processos, contudo, a formalização em processos distintos não traz qualquer
prejuízo a defesa não sendo causa de nulidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA Descabe a alegação de nulidade, devendo ser
afastada a hipótese de cerceamento do direito de defesa, quando o interessado
tem amplo acesso aos elementos constantes da peça de autuação, lavrada em
estrita observância aos requisitos legais previstos no art. 142 do Código Tributário
Nacional e no art. 10 do Decreto n° 70.235/1972, apresenta defesa em tempo
hábil instaurando regularmente o contraditório e defende-se amplamente em seu
arrazoado, fazendo constar as razões de fato e de direito que entendeu ampará-
lo, demonstrando perfeita compreensão dos fatos apresentados.
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
23
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2017 e .
RESPONSABILIDADE ADMINISTRADOR. ATO ILÍCITO.
Responde pessoalmente o administrador de fato ou de direito que promova a
prática de ato em violação à lei, nos termos do art. 135, III, do CTN.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do interessado em fazê-lo em outro momento processual, a menos que
demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por motivo de
força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Irresignada, as contribuintes ZINC FUNDIÇÃO DE METAIS LTDA., JULIANA GALVÃO
SANTOS GUAZELLI, SÉRGIO GALVÃO DE OLIVEIRA SANTOS apresentaram em conjunto o recurso
voluntário querendo reforma em síntese:
 conexão com os processos 16095-720052/2020-86 e 16095-720054/2020-75;
 nulidade da autuação nos termos da Portaria no 543/2020;
 a não identificação da matéria tributável. Anulação da autuação pelo artigo 142
do CTN. Ausência da juntada de todas as notas fiscais que compõem a autuação;
 cumulação da multa regulamentar com a qualificada de ofício sobre uma
mesma conduta. Princípio do non bis in idem;
 ausência de nexo causal para a imputação da solidariedade pelo artigo 124 do
CTN;
 a inaplicabilidade da solidariedade às pessoas físicas por desrespeito ao teor do
artigo 135, III, do CTN;
 necessidade de respeito ao princípio do não confisco;

VOTO
Conselheiro LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR, Relator
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
24
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2
CONEXÃO COM OS PROCESSOS 16095-720052/2020-86 E 16095-720054/2020-75
A contribuinte aduz que houve o lançamento de 3 (três) autos de infração, a seguir:

Assim, pede que os processos sejam julgados em conjunto.
No entanto, não merece prosperar tal pleito, eis, que os processos são
independentes e nesse por se tratar de multa regulamentar, no presente caso, caso seja
exonerado algo sobre o principal, ele terá reflexo no presente processo, o qual deverá aguardar
sua execução até a conclusão dos demais casos, fato que não é o caso da aplicação do art. 47 do
Regimento Interno do CARF.
Pois bem, o Processo Administrativo Fiscal - PAF de protocolo 16095.720052/2020-
86 trata exatamente do lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS decorrentes dos mesmos
elementos probatórios, sequer havendo contrariedade ao disposto naquela Portaria.
Por sua vez, o processo de IOF não foi formalizado com base nos mesmos
elementos probatórios, porquanto teve por base operações financeiras não tratadas no presente
PAF, ensejando o seu tratamento em processo diverso.
O presente processo de lançamento da Multa regulamentar, todavia, poderia
compor aquele mesmo processo administrativo de IRPJ e reflexos, considerando o §2o, inciso II, do
artigo 2o da mesma Portaria, por consistir em aplicação de penalidade isolada decorrente da
mesma ação fiscal. O fato de não compô-lo, todavia, sendo tratado em processo administrativo
apartado, não implica qualquer cerceamento do direito de defesa dos impugnantes, além de estar
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
25
amparado no Decreto 70.235/72, que tem força de lei ordinária, onde disposto sobre a
possibilidade de tratamento de processos em conjunto ou apartados, não sendo, contudo,
impositivo.
Dessa forma, nego provimento.
3
NULIDADE DA AUTUAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA No 543/2020
Alega a contribuinte que por conta da pandemia decorrente da COVID, a Receita
Federal do Brasil estabeleceu a Portaria no 523/2020, no qual não deveria ser praticado os atos
pela própria RFB.
Fato que a contribuinte se irresigna por ter sido comunicada do julgamento durante
tal período.
Não merece prosperar o pleito da contribuinte, eis, que não houve qualquer
prejuízo ao contribuinte.
Nego provimento.
4
A NÃO IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL. ANULAÇÃO DA AUTUAÇÃO PELO
ARTIGO 142 DO CTN. AUSÊNCIA DA JUNTADA DE TODAS AS NOTAS FISCAIS QUE
COMPÕEM A AUTUAÇÃO
A razão não ampara o contribuinte. A motivação dos lançamentos e a
identificação da matéria tributável estão claramente descritas no Termo de Verificação e
constatação de irregularidade Fiscal - TVF, além de corretamente juntados os elementos
probatórios aos autos.
Observa-se que o lançamento da Multa Regulamentar controlada nos presentes
autos têm como base tributável as Notas fiscais eletrônicas de Vendas inidôneas, emitidas pelas
empresas inexistentes de fato identificadas e pela própria ZINC QUÍMICA, de mesma titularidade
dos sócios da fiscalizada, e contabilizadas pelo contribuinte, relacionadas uma a uma nas Planilhas
às folhas 1237 a 1242 dos autos.
Tratando-se de notas fiscais eletrônicas individualizas com “chave de acesso”,
contabilizadas pelo próprio contribuinte, e devidamente relacionadas nos autos, prescindível a sua
juntada física aos autos, o que de maneira alguma implica o cerceamento do seu direito de defesa,
considerando serem documentos de seu próprio registro contábil.
Afasta-se igualmente a argüição de nulidade dos impugnantes neste ponto
i a id'
o de
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
26
5
CUMULAÇÃO DA MULTA REGULAMENTAR COM A QUALIFICADA DE OFÍCIO SOBRE UMA
MESMA CONDUTA. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM
A presente multa regulamentar é decorrente da previsão prescrita no art. 572,
inciso II do RIPI/2010, a qual é, por si só, suficiente para fundamentar a presente exigência
fiscal, ainda, sustentou as recorrentes que houve qualificação da multa de ofício sobre a mesma
conduta.
Pois bem! Em e-fl. 97, assim consta no termo de verificação fiscal:
Todos os quatro AI’s de tributos serão acrescidos da multa de ofício de 75%
(setenta e cinco por cento) prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996, e
de juros de mora ao percentual equivalente à taxa referencial SELIC acumulada
mensalmente, conforme determinado pelo art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/1996. O
AI de Multa Regulamentar será acrescido tão somente dos juros de mora.

Fato o que se discute no presente processo e o TVF teve abrangência de IRPJ, CSLL,
PIS, COFINS e IPI. No entanto, a multa qualificada foi aplicada tão somente ao IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, vejamos no item 11 do TVF em e-fl. 87:

O fato é que a atuação da fiscalizada trouxe vantagens econômicas e financeiras à
ZINC FUNDIÇÃO, que, por serem obtidas de forma ilícita, geraram distorções no
ambiente concorrencial do setor em que se insere, prejudicando claramente os
demais empresários que trabalham de forma honesta e correta. Há um claro
comportamento que visa a impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, motivando a exigência da multa qualificada para fins de IRPJ,
CSLL, PIS E COFINS.
A multa qualificada comparece para o fim de diferenciar as condutas que,
ademais de punidas na esfera tributária, são qualificadas, isto é, consideradas e
sancionadas pelo direito penal. São práticas que trazem consigo o elemento
subjetivo dolo (direto e, em muitos casos, também o eventual) agindo o sujeito
com dolo, fraude ou simulação. É inquestionável que a ZINC FUNDIÇÃO, incluindo
seus sócios, possuía absoluta ciência dos fatos narrados no presente Termo de
Verificação Fiscal.
A prática dos atos descritos ao longo deste Termo pelo contribuinte, visando a
encobrir os aspectos materiais necessários para o dimensionamento das
obrigações tributárias, impõem a exigência de multa qualificada no lançamento
ora efetuado, nos termos da legislação de regência, Lei no. 9.430/1996, art. 44,
inciso I e § 1o:
Desse modo, estando em debate tão somente a multa do IPI, não merece prosperar
o pleito da contribuinte.
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
27

6
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL PARA A IMPUTAÇÃO DA SOLIDARIEDADE PELO ARTIGO
124 DO CTN E A INAPLICABILIDADE DA SOLIDARIEDADE ÀS PESSOAS FÍSICAS POR
DESRESPEITO AO TEOR DO ARTIGO 135, III, DO CTN
A defesa aduz que no presente caso deve ser afastada a responsabilidade solidária
eis que não configurado as hipóteses do art. 124 e 135, III, do CTN.
Pois bem! Uma interpretação sistemática dos artigos 1341 e 135, inciso I2, do CTN,
reforça o caráter pessoal (entenda-se, exclusivo) da responsabilidade prevista no artigo 135. Isto
porque, quanto aos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis, os
sujeitos elencados no artigo 134 do CTN responderão solidariamente com o contribuinte. Por sua
vez, quando se tratar de créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, a
responsabilidade será pessoal, nos termos do artigo 135, inciso I.
Não há como se negar que o legislador estabeleceu graus de responsabilidade
distintos nos artigos 134 e 135 do CTN, especialmente, em razão do caráter protetivo aos
interesses do próprio contribuinte nas situações elencadas no artigo 135. Até porque, se não
houvesse distinção entre as hipóteses de responsabilidade (e o seus respectivos efeitos) previstas
no artigo 134 e 135, o último seria totalmente dispensável.
A compreensão de que a responsabilidade do agente é pessoal, com a exclusão do
dever do contribuinte, nos casos previstos pelo artigo 135 do CTN, já nos permite verificar que o
âmbito de incidência do referido dispositivo é muito mais restrito do que aquele constantemente
pretendido pelas autoridades fiscais, e muitas vezes mantido em sede de julgamento
administrativo e judicial.
Como bem exposto pela doutrina supra transcrita, o artigo 135 do CTN se aplica
apenas naqueles casos em que os responsáveis tributários realizaram atos contra o interesse do
contribuinte e que signifiquem descumprimento da legislação que liga um e outro (contribuinte e
responsável). A lei que se infringe é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro
contra os interesses do contribuinte, razão pela qual se justifica que, no polo passivo, se mantenha
apenas a figura do responsável, não mais a do contribuinte, que viu, em seu nome, surgir dívida
não autorizada, quer pela lei, quer pelo contrato social ou estatuto.

1 Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte,
respondem solidàriamente com êste nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: (...)
2 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo
anterior;
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
28
Assim, não basta a infração à lei tributária. Para responsabilização de terceiro, nos
termos do artigo 135 do CTN, deve restar demonstrado que o responsável tributário agiu em
nome do contribuinte, mas contra os seus interesses, e, ao descumprir a lei comercial ou civil, o
contrato social ou estatuto, acabou gerando um crédito tributário que não deve ser imputado
àquele.
Nos demais casos, as infrações tributárias são de responsabilidade do próprio
contribuinte, sendo ele quem deve arcar com os tributos e penalidades pecuniárias
correspondentes.
Neste sentido, o artigo 137, inciso III, do CTN, também é preciso ao estabelecer que
a responsabilidade é pessoal ao agente quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente
de dolo específico: a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou
empregadores; c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, contra estas. Ou seja, não existindo um ato contrário aos interesses do contribuinte, a
responsabilidade pelo crédito tributário e pelas infrações segue sendo dele próprio.
Tecidas todas as considerações normativas necessárias ao deslinde da controvérsia,
cumpre analisar os argumentos trazidos pelos recorrentes.
Quanto à alegação de nulidade do auto de infração por incongruência lógica, apesar
de concordar no mérito com os argumentos dos recorrentes, no sentido de que os artigos 124 e
135 do CTN tratam de situações específicas e excludentes entre si, trata-se de questão
interpretativa e extremamente controvertida, de modo que, existindo interpretações que
admitem a responsabilização solidária nos casos previstos no artigo 135, não há que se falar em
nulidade da autuação, cabendo a este C. Órgão Julgador avaliar a subsunção dos fatos autuados às
hipóteses legais, nos termos pretendidos pela autoridade fiscal.
No que se refere ao artigo 124, inciso I, do CTN, além de inexistir qualquer
motivação no Relatório Fiscal para justificar a aplicação do referido dispositivo, conforme já
exposto, entendo que a solidariedade ali prevista não é hipótese de responsabilidade tributária.
Trata-se apenas da maneira eleita pelo legislador complementar para graduar a responsabilidade
daqueles sujeitos que já compõem o polo passivo.

6.1 DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
O TVF em e-fl. 88:
Nos tópicos 6 e 7 do presente relatório, demonstramos que a ZINC FUNDIÇÃO se
utilizou ilicitamente das notas fiscais inidôneas emitidas pelas noteiras IENNA
COMÉRCIO DE PLASTICOS E METAIS EIRELI, SCC FERRO AÇO E PLÁSTICO LTDA,
METALPLASTIC COMÉRCIO DE METAIS E PLÁSTICOS EIRELI e ZINQUÍMICA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
29

Ainda consta no TVF:
(...)
A fiscalização da ZINC FUNDIÇÃO, beneficiária das notas fiscais inidôneas,
sucedeu-se conjuntamente com outras fiscalizações nas noteiras por ela
utilizadas, mediante os seguintes procedimentos fiscais:
-IENNA COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E METAIS EIRELI - TDPF 08.1.11.00-2019 00275-
6 (ANEXO 002); -SCC FERRO AÇO E PLÁSTICO LTDA - TDPF 08.1.11.00-2019-276-4
(ANEXO 003); -ZINQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - TDPF 08.1.11.00-
2019-00277-2
(ANEXO 004).
Além dessas, a ZINC FUNDIÇÃO utilizou também notas fiscais inidôneas da noteira
METALPLASTIC COMERCIO DE METAIS E PLASTICOS EIRELI, CNPJ 22.398.160/0001
73. Como veremos em tópico adiante, não foi necessária a abertura de
procedimento de fiscalização na METALPLASTIC uma vez que a empresa nunca
teve qualquer movimentação financeira desde o início de suas supostas
atividades.
(...)
Pese-se que em Termo de Declaração lavrado (ANEXO 011), o gerente geral e
responsável pela supervisão do processo produtivo da ZINC FUNDIÇÃO desde
2016, SIDNEI FELIX CUENCAS JUNIOR, foi categórico ao dizer "QUE OS PRINCIPAIS
FORNECEDORES SÃO NEXA E PROLIND. CERCA DE 90% É CONCENTRADO NA NEXA
(VOTORANTIM)." Afirmou ainda "QUE O MAIOR FORNECEDOR É A NEXA. ESTA
PREDOMINÂNCIA DA EMPRESA NAS COMPRAS DA ZINC JÁ VEM DE ALGUM
TEMPO. QUE A COMPRA DE LINGOTES É FEITA DA NEXA. " Quando perguntado se
lembrava de outros fornecedores, o supervisor de produção da ZINC disse "QUE
SABE QUE HÁ IMPORTAÇÕES DE MATÉRIA PRIMA DO MÉXICO E DO PERU. QUE
NÃO SE RECORDA DE OUTROS FORNECEDORES ALÉM DE NEXA, PROLIND E DOS
FORNECEDORES DO MÉXICO E DO PERU. " O Sr. SIDINEI FELIX informou ainda
"QUE, QUANDO O MATERIAL É RECEBIDO, É ASSINADO O CANHOTO DA NOTA
FISCAL DO FORNECEDOR. QUE O TICKET DA BALANÇA, QUANDO O MATERIAL É
RECEBIDO, FICA ARQUIVADO JUNTO COM A NOTA FISCAL NA EMPRESA. " Diante
da incompatibilidade dos números apresentados na tabela acima com as
declarações do supervisor de produção da ZINC, ou seja, de que a NEXA
(Votorantim) seria a maior fornecedora da ZINC e responsável por cerca de 90%
da matéria-prima adquirida, os Auditores-Fiscais informaram o Sr. SIDNEI da
discrepância e perguntaram pontualmente se le se recorda dos fornecedores
IENNA COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E METAIS EIRELI, SCC FERRO AÇO E PLÁSTICO
LTDA, ZINQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e METALPLASTIC COMÉRCIO DE
METAIS E PLÁSTICOS EIRELI.
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
30
Neste momento, o Sr. SIDNEI FELIX CUENCAS, um pouco desconcertado com os
dados apresentados, se contradisse e declarou "QUE RECORDA DO RECEBIMENTO
DE MERCADORIAS DA EMPRESA HIENNA. QUE NÃO SE RECORDA DO
FORNECEDOR SCC. QUE JÁ OUVIU FALAR DA EMPRESA METALPLASTIC, MAS NÃO
SE RECORDA O QUE FORNECE. QUE JÁ OUVIU FALAR DE ZINQUÍMICA E QUE ERA
FORNECEDOR DE ÓXIDO. " Como veremos mais adiante, a fraude que envolve as
notas fiscais da ZINQUÍMICA refere-se à ZINCO SHG (99,99% de pureza) e segundo
o gerente geral da ZINC FUNDIÇÃO, a ZINQUÍMICA era fornecedora,
aparentemente inexpressiva de ÓXIDO e não de ZINCO SHG.
(...)
Como já mencionado, os irmãos SÉRGIO e JULIANA GALVÃO, alegaram terem
vendido a ZINQUÍMICA para terceiros conforme Termo de Declaração (ANEXO
009) lavrado em 13/11/2019. Como veremos mais adiante, na verdade o quadro
societário da ZINQUÍMICA foi fraudulentamente alterado para tentar eximir os
reais controladores da empresa dos ilícitos tributários da ZINQUÍMICA. Prova
disso é que, apesar de constar movimentações financeiras de recursos até, pelo
menos, dezembro de 2017, segundo informações colhidas no âmbito das RMF ́s
(requisições de movimentação financeira) junto aos bancos, não houve qualquer
alteração cadastral das pessoas autorizadas a movimentar as contas correntes da
ZINQUÍMICA no banco ITAÚ, ou seja, apesar da alteração contratual, a
movimentação de recursos financeiros nas contas correntes permaneceram sob
responsabilidade das mesmas pessoas. No Banco do Brasil, há a inclusão do
laranja Rivaldo com poderes unicamente para encerrar contas de depósito e não
foram revogados os poderes de SÉRGIO E JULIANA.
(...)
No tópico 6.4 deste relatório comprovamos detalhadamente que a empresa
ZINQUÍMICA é na verdade uma noteira controlada pelos próprios sócios da ZINC
FUNDIÇÃO, SÉRGIO e JULIANA GALVÃO.
Além do fato dos irmãos constarem no quadro societário da ZINQUÍMICA até
meados de 2017, o ano-calendário fiscalizado, logramos êxito em comprovar que
as emissões de notas fiscais de ZINCO SHG (99,99% de pureza) emitidas para a
ZINC FUNDIÇÃO não foram pagas. Muito pior que o fato de não haver o
respectivo pagamento das notas fiscais emitidas foi que, quando intimada a
comprovar o efetivo recebimento das mercadorias, a fiscalizada apresentou
supostos bilhetes de pesagem com informações de veículos aleatórios
nitidamente impróprios para o transporte. A título de ilustração, segundo a
empresa toneladas de ZINCO SHG (99,99% de pureza) foram transportadas em
uma moto de 150 cilindradas (ver tópico 6.4.2).
Pois bem, a emissão total de notas fiscais de supostas vendas da ZINQUÍMICA
para a ZINC FUNDIÇÃO somam o exorbitante valor de R$12.843.899,56 (ANEXO
034) fazendo com que a noteira se enquadre como o quarto maior fornecedor da
beneficiária, ficando à frente ainda da noteira METALPLASTIC.
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
31
(...)
Não é demais lembrar que apesar da IENNA ser, em valores de notas fiscais, a
maior fornecedora de ZINCO SHG da fiscalizada, em Termo de Declaração (ANEXO
009) lavrado em 13/11/2019, os sócios da ZINC FUNDIÇÂO, SÉRGIO e JULIANA
GALVÃO, afirmaram que “A empresa hiena era distribuidora de zinco mas acredita
que eram vendas pontuais”. No mesmo dia, em Termo de Declaração (ANEXO
011), o gerente geral da fábrica da ZINC FUNDIÇÂO e supervisor de produção
afirmou “QUE o maior fornecedor é a NEXA. QUE a compra de lingotes é feita da
NEXA”.
Ademais, no mesmo Termo de Declaração (ANEXO 009) os IRMÃOS GALVÃO
afirmaram terem “vendido” a empresa ZINQUÍMICA para terceiros o que,
comprovadamente, é uma inverdade tendo em vista todo o conjunto probatório
apresentado no tópico 6.4 que trata da noteira.
Aliás, é importante relembrar que em que pese o quadro societário da
ZINQUÍMICA ter sido alterado para incluir as interpostas pessoas e ocultar os
reais controladores da noteira, em regular REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA, esta equipe de fiscalização logrou êxito em comprovar que, mesmo
após a suposta venda da ZINQUÍMICA nenhum documento foi alterado nas
instituições financeiras, ou seja, o controle das contas-correntes permaneceram
sob responsabilidade das mesmas pessoas, os irmãos SÉRGIO e JULIANA GALVÃO.
(...)
Portanto, por ser formalmente sócia administradora da ZINC FUNDIÇÃO DE
METAIS LTDA e praticar atos de gestão responsabilizamos PESSOALMENTE a
pessoa física JULIANA GALVÃO SANTOS GUAZELLI
É pacífico que os sócios investidores que não atuam e que não realizam qualquer
ato de gestão em casos de autuações pelo Fisco Federal não devem ser
responsabilizados. Porém, não é este o caso de SÉRGIO GALVÃO, sócio da ZINC
FUNDIÇÃO e irmão da sócia administradora JULIANA GALVÃO.
SÉRGIO também pratica atos de gestão e é responsável pela área de compras da
empresa (Termo de Declaração ANEXO 009), justamente a que é responsável pela
maior parte dos ilícitos aqui comprovados. Por este motivo também foi
responsabilizado nos termos do inciso III do artigo 135 do CTN.

Diante do exaustivo trabalho da ação fiscal, deve ser mantido incólume a decisão
guerreada.

Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.386 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720053/2020-21
32
7
NECESSIDADE DE RESPEITO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO
A recorrente pede reforma por afronta aos princípios constitucionais do não
confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, isso implicaria em dizer que a lei aduaneira,
neste aspecto específico, é inconstitucional, o que, como é cediço, por força da Súmula Carf no 2,
não cabe a este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, nego provimento.
8
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar as preliminares, e
no mérito em NEGAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR

Fl. 1620
DF CARF MF
Original